Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704930-69.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI, GUILHERME LUCAS FILIPPO APELADO: BENIRO SILVA, ALBERTO EURIPEDES SALAMONI D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as petições e documentos de IDs 19687533 e 19685476. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator